Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708567-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILDETE DOS REIS COSTA IMPETRADO: CARLOS HUMBERTO SPEZIA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte impetrante para se manifestar acerca dos novos documentos aprensentados pelo Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora